Tribunal: TJDFT
Processo: 0751615-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO. FASE PROBATÓRIA. DANO IRREPARÁVEL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento (artigos 1.015 a 1.020 CPC) é recurso de grande valia e eficiência para impugnar decisões interlocutórias, sobretudo as com potencial de causar lesão grave ou de difícil reparação proferidas durante a tramitação do processo. Todavia, seu alcance é sempre angusto e circunscrito a aspectos laterais da lide. Se o agravo, por incursão indevida, absorver o núcleo do mérito da lide, isso implicaria em subversão do procedimento e redundaria até em supressão de instância.

2. Encontrando-se o processo principal em fase probatória com exame pericial determinado, o exame da matéria não poderá ser feito em sede de agravo de instrumento pois isto implicaria em incursionar no mérito da ação sem aguardar perícia que foi determinada para apurar a validade de documento, assim influindo na fase probatória em andamento e interferindo no convencimento pessoal do magistrado.

3. Para avaliar o risco da demora deve-se considerar, dentre outros, a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, que não se faz presente na espécie.

4. Recurso desprovido.